Tribunal: TJBA
Processo: 8012617-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012617-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIKI VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. ENCARGOS CONTRATUAIS ABUSIVOS. MORA IRREGULAR. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Uniki Veículos Ltda. contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., determinou o prosseguimento do feito com cumprimento da liminar de busca e apreensão dos veículos VW/GOL MPI, placas RPK4D01 e RPK3B79, e indeferiu o pedido de suspensão do processo. A agravante alegou a existência de ação revisional relativa ao mesmo contrato de alienação fiduciária, julgada parcialmente procedente, e requereu a suspensão da liminar, a nulidade do ato constritivo e a revogação da busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença de parcial procedência proferida na ação revisional, ao reconhecer a abusividade de encargos contratuais com reflexo sobre o saldo devedor, compromete a regularidade da mora constituída e afasta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão, autorizando sua extinção sem resolução do mérito por efeito translativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora do devedor fiduciário constitui pressuposto indispensável à propositura e ao regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, conforme orientação consolidada na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença proferida na Ação Revisional nº 8023923-95.2023.8.05.0001 reconhece a ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, dos juros de mora acima do limite legal de 1% ao mês e das tarifas TAC e TEC, com determinação de repetição do indébito correspondente.

A notificação extrajudicial que constitui a mora com base em saldo devedor integral, sem exclusão dos encargos declarados ilegais, exige valor superior ao efetivamente devido e não satisfaz o requisito de regularidade previsto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A ação de busca e apreensão perde utilidade e necessidade enquanto não houver apuração do montante efetivamente devido sobre base contratual saneada, pois o título que a lastreia tem sua higidez parcialmente comprometida por decisão judicial.

A ausência de constituição regular da mora configura questão de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição por força do efeito translativo dos recursos.

O princípio da causalidade impõe ao agravado o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por ter dado causa à instauração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido. Ação de busca e apreensão extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
: 1. A mora do devedor fiduciário constitui pressuposto indispensável à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969. 2. A constituição da mora baseada em saldo devedor que inclui encargos contratuais posteriormente declarados abusivos não atende ao requisito de regularidade exigido pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 3. A irregularidade da mora afasta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão e autoriza sua extinção sem resolução do mérito por efeito translativo. 4. Os ônus sucumbenciais recaem sobre a parte que deu causa à instauração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 98 e 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 4404023-42.2025.8.13.0000, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 11.02.2026, p. 12.02.2026; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 1008650-36.2023.8.11.0000, Rel. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2023, p. 07.07.2023.